Tribunal: TJPA
Processo: 0804070-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804070-84.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DIVERGÊNCIA NOS RELATOS POLICIAIS SOBRE A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM. STANDARDS PROBATÓRIOS PARA BUSCA PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELA DESCOBERTA POSTERIOR DE DROGA. PROVA FRAGILIZADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Consta da denúncia que, em 02/03/2024, durante patrulhamento no bairro da Condor, policiais militares abordaram o acusado no “Beco da Bom Sossego”, após suposta informação de tráfico no local, ocasião em que teriam encontrado em seu poder 33 invólucros de cocaína e a quantia de R$ 112,00 em espécie.

3.

O Juízo de primeiro grau entendeu não demonstradas as circunstâncias que justificaram a abordagem policial, concluindo pela insuficiência probatória para a condenação.

4.

O Ministério Público recorre sustentando que os depoimentos policiais e o laudo pericial seriam suficientes para comprovar materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca pessoal realizadas pelos policiais estavam amparadas por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, consistente em elementos objetivos e verificáveis que indiquem a posse de objeto relacionado à prática de crime, conforme arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

7.

No caso concreto, os depoimentos policiais apresentam divergência quanto à motivação da abordagem, ora atribuindo-a ao fato de o local ser conhecido por tráfico, ora à suposta denúncia anônima, havendo ainda relato de que todas as pessoas presentes foram revistadas indistintamente.

8.

Tal inconsistência impede a identificação de elementos concretos que justifiquem a abordagem do acusado, fragilizando a caracterização da fundada suspeita exigida pela legislação processual penal.

9.

A jurisprudência do STJ consolidou orientação no sentido de que a busca pessoal deve estar fundada em elementos indiciários objetivos previamente identificáveis, não podendo ser legitimada por meras impressões subjetivas dos agentes públicos (STJ, RHC 158.580/BA).

10.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que a busca pessoal sem mandado judicial exige circunstâncias objetivas que indiquem fundada suspeita, não sendo suficiente o chamado “tirocínio policial” (STF, HC 208.240/SP).

11.

Ainda que os depoimentos policiais constituam meio de prova válido, a jurisprudência recomenda especial escrutínio quando tais declarações constituem o principal elemento narrativo acerca das circunstâncias da diligência policial (STJ, HC 768.440/SP).

12.

Ademais, eventual descoberta posterior de droga não tem o condão de convalidar abordagem realizada sem justa causa, pois a fundada suspeita deve anteceder a busca pessoal, sob pena de violação às garantias fundamentais do investigado.

13.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da diligência policial que originou a apreensão da droga, subsiste incerteza relevante quanto à higidez da prova obtida, inviabilizando a formação de juízo condenatório seguro.

14.

Persistindo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da regularidade da abordagem, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A divergência nos relatos policiais quanto às circunstâncias da abordagem impede o reconhecimento da fundada suspeita e compromete a validade da diligência. 3. A descoberta posterior de droga não convalida busca pessoal realizada sem justa causa. 4. Persistindo dúvida quanto à legalidade da abordagem e à higidez da prova obtida, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.011.289/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, da imputação do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta da denúncia que, no dia 02/03/2024, durante patrulhamento no bairro da Condor, policiais militares teriam recebido informações de populares acerca da suposta comercialização de drogas no denominado
“
Beco da Bom Sossego
”
.

Diante da notícia, a equipe policial dirigiu-se ao local, ocasião em que abordou o acusado, sendo encontrados em seu poder 33 invólucros contendo substância posteriormente identificada como cocaína, além da quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em espécie.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau concluiu pela insuficiência probatória para a condenação, destacando, sobretudo, a ausência de elementos claros acerca das circunstâncias que motivaram a abordagem policial e a busca pessoal realizada.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que os depoimentos policiais e o laudo pericial seriam suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitivas, requerendo a reforma da sentença para condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

II.1 – DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL

Nos termos dos
arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal sem mandado judicial exige a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado à prática de crime.

Trata-se de exigência legal destinada a evitar abordagens arbitrárias e a preservar direitos fundamentais relacionados à liberdade e à intimidade do cidadão.

No caso concreto, a prova oral produzida em juízo revela incerteza quanto às circunstâncias que motivaram a abordagem policial.

Com efeito, enquanto uma das testemunhas policiais afirmou que a abordagem ocorreu em razão de o local ser conhecido pela prática de tráfico de drogas, outra indicou que a diligência teria sido motivada por informação anônima acerca da venda de entorpecentes na área, ressaltando, ainda, que todas as pessoas presentes no local foram submetidas à revista pessoal.

Tal divergência narrativa impede identificar, com precisão, os elementos concretos que teriam justificado a abordagem do acusado, o que fragiliza o reconhecimento da fundada suspeita exigida pela legislação processual penal.

II.2 – DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS SOBRE BUSCA PESSOAL

A jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem reforçado a necessidade de observância de elementos objetivos e verificáveis para legitimar a realização de busca pessoal.

Como se sabe, o
artigo 244 do Código de Processo Penal
dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito." O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, consolidou importante orientação jurisprudencial, fixando a tese dos chamados standards probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial”
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023)

Sendo assim, esses precedentes consolidaram importante orientação jurisprudencial no sentido de que a chamada
“fundada suspeita”
não pode ser construída a posteriori, devendo estar lastreada em circunstâncias concretas previamente identificáveis, sob pena de violação às garantias fundamentais do investigado.

II.3 – DA NECESSIDADE DE ESPECIAL ESCRUTÍNIO DA PROVA POLICIAL

Não se ignora que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova válido e idôneo.

Entretanto, a jurisprudência tem destacado que tais declarações devem ser analisadas com cautela, sobretudo quando constituem o principal elemento narrativo acerca das circunstâncias da abordagem policial.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440- SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

II.4 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELA FLAGRÂNCIA POSTERIOR

Também não procede a tese de que eventual irregularidade na abordagem policial seria automaticamente sanada pela posterior constatação da posse de droga.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fundada suspeita deve preceder a busca pessoal, não sendo admissível que a descoberta posterior de elemento incriminador legitime retroativamente a diligência policial, cito o
AgRg no REsp: 2011289 MG 2022/0200149-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023, STJ.

Tal precedente reforça que a constatação posterior de situação aparentemente flagrancial não convalida busca pessoal realizada sem justa causa, sob pena de inversão da lógica do sistema processual penal.

II.5 – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Diante desse contexto, verifica-se que subsiste dúvida relevante quanto à legalidade da diligência policial que originou a apreensão da droga, circunstância que compromete a segurança necessária para a prolação de sentença condenatória.

No processo penal, a condenação exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, não sendo admissível a imposição de sanção penal baseada em incerteza ou dúvida razoável.

Assim, persistindo dúvida quanto à regularidade da abordagem e à higidez da prova obtida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

Nesse contexto, não havendo prova segura acerca da legalidade da diligência policial e da própria dinâmica dos fatos, mostra-se inviável a prolação de decreto condenatório, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026